Tribunal: TJPA
Processo: 0802431-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802431-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JANISON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802431-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

DECISÃO IMPUGNADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4789615.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da Decisão Monocrática
ID 4789615
a qual
NÃO CONHECEU de Agravo de Instrumento
interposto pelo ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou emenda da petição inicial para juntada da via original do contrato entabulado pelas partes.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NCPC.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial.

2. In casu, nota-se que a decisão atacada determina a emenda da inicial para juntar a via original do contrato bancário, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

A instituição financeira interpôs Agravo Interno, aduzindo, em síntese que a decisão é recorrível, pois há urgência e inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, nos termos da Jurisprudência do STJ (ID 4973650 – pág. 01/12).

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 5179018).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, por ocasião do julgamento do
tema 988
(REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com efeito, a insurgência contra determinação do juízo de 1º grau de emenda da exordial para juntada da via original do contrato, não se reveste de urgência, bem como pode ser apreciada sem prejuízo à parte quando da interposição de eventual apelação.

A 1ª Turma deste Eg. TJPA fixou o entendimento de que o despacho que determina a emenda da petição inicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, no precedente a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS AVISO DE RECEBIMENTO COM A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR (COM ASSINATURA DE RECEBIDO). DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº RESP 1696396 / MT, DJE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4513061, 4513061, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-01, Publicado em
2021-02-15
)

A Jurisprudência nacional dominante alinha-se em sentido semelhante. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMENDE A INICIAL PARA COMPROVAR A MORA DA DEVEDORA / AGRAVADA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC/2015. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NENHUM ELEMENTO RELEVANTE. (TJGO - AI 0423350-45.2017.809.0000, Relator Des. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, publicado no DJe em 28/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDASSE A INICIAL COM APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR CONSTITUINDO-O EM MORA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A HIPÓTESE EM TELA (EMENDA À INICIAL), PORQUANTO INEXISTENTE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC - AI 4004539-05.2017.824.0000, Relator Des. NEWTON VARELLA JÚNIOR, julgado em 18/09/2018)

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora.

Belém, 30/11/2021